Tribunal: TJSP
Processo: 1020622-93.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020622-
93.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
FUNDAÇÃO CESP, é apelada DIRCE CESAR PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020622-93.2018.8.26.0506 -Voto no
2
APELAÇÃO
1020622-93.2018.8.26.0506
APELANTE
Fundação Cesp
APELADA
Dirce Cesar Pires
COMARCA
Ribeirão Preto 3a Vara Cível
VOTO No 36.808
EMENTA Previdência Privada. Pensão por morte.
Benefício postulado por companheira não indicada como beneficiária pelo
participante, mas assim apontada à Previdência Social. Regulamento que
previa que na daquela indicação o benefício seria pago ao dependente
reconhecido pela falta Previdência Social. Quadro em concreto presente.
Ação procedente. Apelação não provida.
Sentença cujo relatório se adota julgou procedente
ação destinada a compelir entidade de previdência privada a incluir a autora
como beneficiária de suplementação de pensão por morte de contribuinte com o
qual possuía união estável e, com isso, efetuar o pagamento dos valores
retroativos.
A ré apela e pede seja anulada a sentença ou julgada
improcedente a ação.
Para tanto ela afirma que o Juiz fundamentou de forma
genérica as razões de decidir e sem se manifestar quanto aos argumentos da
contestação, o que impõe anular a sentença.
Ao lado disso a apelante assevera que nem se
justificava a procedência da ação porque segundo o regulamente do plano ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020622-93.2018.8.26.0506 -Voto no
3
recebimento do benefício por morte “não basta apenas o reconhecimento de
dependência perante a previdência social, mas também, a indicação do
participante, bem como aporte da diferença de reserva necessária ou a redução
proporcional do benefício, o que restou comprovado não ter sido efetuado pelo de
cujus.”
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
I Como se vê na sentença, o Juiz apontou os motivos
de fato e de direito pelos quais entendeu ser devida à autora a suplementação de
pensão desde a morte do aderente.
Note-se que o julgador não desconsiderou a alegação
na qual se fundava a defesa e na qual a apelante aqui insiste, isto é, que a
pensão se mostrava indevida porque o aderente não indicou a autora como seu
beneficiário no plano de previdência.
Logo, não tem sentido a alegação de que o Magistrado
deixou de fundamentar o desfecho oferecido à causa, sendo evidente que
naquele contexto não precisava ele tratar de temas que ante aquela motivação
restaram prejudicados ou ficaram implicitamente desabonados.
Note-se que a particularidade de a litigante discordar
dos motivos apontados pelo julgador evidentemente não desqualifica a sentença
sob o aspecto formal, isto é, não basta para se considera-la desprovida de
fundamentação.
Não se pode dizer, portanto que a sentença deixou de
observar o disposto no artigo 489 § 1o do Código de Processo Civil e, pelo
mesmo motivo, tampouco que violou o artigo 93 inciso IX da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020622-93.2018.8.26.0506 -Voto no
4
II A ação foi aforada sob a assertiva de que a autora
viveu em união estável com participante do plano de previdência de 2002 a 2016,
quando ele veio a falecer, tendo então postulado o pagamento da pensão por
morte à requerida, mas tal pedido foi indeferido ao argumento de que ela não
havia sido indicada pelo aderente como sua beneficiária.
Sob tal exposição a autora requereu fosse a
demandada condenada a lhe pagar o referido benefício, desde a data do óbito do
participante. Em contestação a requerida enfatizou que o
regulamento, com as qual o companheiro da autora concordou, previa que os
benefícios só seriam pagos aos dependentes designados pelo aderente e que,
tendo ele optado por não incluir a autora como beneficiária, devida não era
aquela pensão.
O Juiz ao final reputou procedente a ação sob a
seguinte motivação:
“A união estável entre a autora e o de cujus, do ano de
2002 à data do óbito, foi judicialmente declarada em 23/8/2017 (fls. 14).
Significa dizer: a realidade ontológica recebeu a
chancela axiológica do Estado, o qual a nomeou juridicamente.
Nesses termos, a condição para o recebimento da
complementação em questão foi superada, a despeito de, por ocasião da
contratação, o falecido não haver inserido a autora como beneficiária da pensão
(cf. fls. 45).
E nem lhe seria possível, pois, nos longínquos idos de
1976 (fls. 98), a autora ainda não iniciara o relacionamento com o segurado.
Está bem claro, pois, que houve uma omissão
meramente formal quanto à inclusão da requerente no rol de beneficiários, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020622-93.2018.8.26.0506 -Voto no
5
justificando, absolutamente, a renitência da requerida
máxime à vista da
realidade de que o INSS já reconheceu a sua condição de dependente do
segurado.”
Pois em que pese o inconformismo da apelante, assim
havia mesmo de ser.
O benefício em questão havia de seguir as disposições
do respectivo Regulamento, ao qual o companheiro da apelante aderiu ao se filiar
àquele plano de previdência complementar.
Ora, quanto ao tema assim dispunha o referido
Regulamento:
“Artigo
5o.
São
Beneficiários
do
Participante,
exclusivamente para recebimento de benefícios deste Plano, os dependentes
assim reconhecidos pela Previdência Social para fins exclusivos de percepção de
seu benefício de Pensão por Morte, de acordo com a legislação da Previdência
Social em vigor em 01/11/1997, desde que declarados pelo Participante na data
de adesão ao Plano, observados os parágrafos deste artigo.
Parágrafo 7o. No caso de falecimento de Participante
que não tenha declarado em vida nenhum Beneficiário, o benefício será devido
ao grupo de Beneficiários habilitados pela Previdência Social, respeitada a
condição de Beneficiários disposta no 'caput' deste artigo, sendo que na
ocorrência de requerimento de benefício por parte de Beneficiários concorrentes
de mesma classe, ou não, exceto filhos, o benefício será aquele apurado com
base no princípio de Equivalência Atuarial em função da Reserva Matemática,
constituída de acordo com a Nota Técnica do Plano.” (fls. 104)
“Artigo 121. Para efeito da Pensão por Morte, de que
trata o Artigo 120, são considerados Beneficiários do Participante assistido, os
dependentes assim reconhecidos pela Previdência Social para fins exclusivos de
percepção de seu benefício de Pensão por Morte, de acordo com a legislação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020622-93.2018.8.26.0506 -Voto no
6
Previdência Social em vigor em 01/11/1997, desde que declarados pelo
Participante assistido, exceto o esposo e o companheiro, observados os
parágrafos deste Artigo.
Parágrafo 5o. No caso de falecimento de Participante
assistido que não tenha declarado em vida nenhum Beneficiário, o benefício será
devido ao grupo de Beneficiários habilitados pela Previdência Social, respeitada a
condição de Beneficiários disposta no 'caput' deste artigo, sendo que na
ocorrência de requerimento de benefício por parte de Beneficiários concorrentes
de mesma classe, ou não, exceto filhos, o benefício será aquele apurado com
base no princípio de Equivalência Atuarial em função da Reserva Matemática,
constituída de acordo com a Nota Técnica do Plano.” (fls. 126/127)
Como se vê no caso de não ter o participante indicado
beneficiário o pagamento por morte seria devido aos habilitados junto à
Previdência Social, exceto “o esposo e o companheiro”, que eram dependentes
automáticos.
Na espécie a autora não foi nomeada beneficiária
quando da adesão do participante ao plano (fls. 98), nem posteriormente, mas
era companheira dele e como tal foi reconhecida pela Previdência Social, não
concorrendo com outro dependente (fls. 20).
Logo, ante a textual previsão do § 7o do artigo 5o do
Regulamento a autora fazia jus ao benefício de previdência privada, exatamente
como concluiu o sentenciante, sem necessidade de recomposição das
contribuições ou de redução proporcional do valor do benefício por não se cuidar
da hipótese de 'Beneficiários concorrentes de mesma classe”.
Realmente, segundo o referido dispositivo no caso “de
falecimento de Participante que não tenha declarado em vida nenhum
Beneficiário, o benefício será devido ao grupo de Beneficiários habilitados pela
Previdência Social”.
Em suma, a sentença nenhum reparo comporta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020622-93.2018.8.26.0506 -Voto no
7
Nos termos do artigo 85, §11 do CPC impõe-se
agravar a condenação da recorrente em honorários advocatícios, que passa a
15% do valor da condenação.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator